Tribunal: TJPA
Processo: 0801589-81.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801589-81.2021.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: HILDA MARIA VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI 9.314/2019. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada ao recebimento da gratificação de função, em razão do exercício do cargo de coordenadora pedagógica.

II- A Lei nº 9.314/2019, acrescentou dispositivos ao art. 9º, inciso VII, da Lei 7.325/2010, incluindo o coordenador pedagógico no grupo de Cargos Comissionados.

III- Estando expressamente previsto na legislação que rege a matéria que o cargo de coordenador pedagógico compõe o grupo de cargos comissionados que integram o quadro de cargos do magistério público e dos trabalhadores da educação municipal, não há como negar o pedido quanto ao pagamento da função gratificação, a partir da data em que autora passou a exercer o cargo de coordenadora pedagógica.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
HILDA MARIA VIANA DA SILVA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando que foi aprovada em concurso público para o cargo de professora da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental – zona urbana, tendo tomado posse em 10.05.2011, todavia, entre os anos de 2010 a 2016, ela exerceu o cargo de Secretária Municipal de Educação, motivo pelo qual esteve afastada de suas funções como docente.

Continua narrando que nos anos de 2017 a 2020, exerceu a função de diretora técnica, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e no ano de 2021, foi lotada na Escola Amélia Ferrari, na função de coordenadora pedagógica, sendo que em 03.02.2021 solicitou transferência para a Escola Criança Esperança, contudo o pedido foi indeferido, sob a alegação de que haveria modificação de sua situação funcional e somente após um novo requerimento administrativo, teve o pedido atendido.

Afirma que apesar de ter sido aprovada em concurso público para o cargo de magistério, consta em seu contracheque a função de coordenadora pedagógica, cargo este que foi criado pela Lei nº 9.314/2019, que altera o art. 9º, acrescentando a alínea “d” na Lei de Planos de Cargos e Salários (Lei nº 7.325/2010), passando a ser uma função gratificada de direção intermediária, no entanto, não tem recebido a devida retribuição pelo exercício da função gratificada nem o pagamento da hora pedagógica que jaz jus, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16283101):

“(...)
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o requerido ao imediato pagamento mensal da função gratificada da Autora (devendo já constar na folha de pagamento relativa a maio de 2023), bem como efetuar o pagamento dos valores retroativos não pagos a partir de janeiro de 2021 até o presente momento, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescido de juros de mora, contados a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97..

Fixo multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada mês de descumprimento em que não haja o implemento dos valores da função gratificada na respectiva remuneração da autora.

Em face disso
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

(...)

Sentença
NÃO SUJEITA
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III, do CPC/15. P.R.I”

Inconformado, o Município de Oriximiná interpôs o presente recurso de apelação (id. 16283102).

Em suas razões, aduz que a gratificação de regência de classe/hora pedagógica só é devida àqueles professores que se encontram em efetiva função de docência, ou seja, em sala de aula, o que não é caso da apelada.

Argui que nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, ficou claro que a servidora não se encontrava em efetiva função de docência, mas sim no suporte pedagógico, auxiliando outros professores que se encontravam na função da docência, razão pela qual não faz jus a gratificação pleiteada.

Com relação ao recebimento de gratificação pelo exercício de função gratificada, assevera que a Lei nº 7.325/2010, em seu art. 10, §2º, nomina as funções gratificadas para fins de recebimento da vantagem pecuniária, não fazendo referência ao cargo de coordenadora pedagógica ocupado pela requerente.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 16283108).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 17345812).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada ao recebimento da gratificação de função, em razão do exercício do cargo de coordenadora pedagógica.

O Município Apelante sustenta que a Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério municipal não faz referência ao cargo de coordenador pedagógico dentre as funções gratificadas nominadas para fins de recebimento da gratificação.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a autora exerce a função de coordenadora pedagógica desde 2021, estando lotada na Escola de Educação Infantil Criança Esperança, conforme documentos acostados.

Analisando a Lei nº 7.325/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e dos Trabalhadores da Educação do Município de Oriximiná, e suas posteriores alterações, observa-se que a própria legislação prevê o cargo de coordenador pedagógico como cargo em comissão.

Isto porque, a Lei nº 9.314/2019, acrescentou dispositivos ao art. 9º, inciso VII, da Lei 7.325/2010, incluindo o coordenador pedagógico no grupo de Cargos Comissionados, senão vejamos:

“Art. 9º - Os Quadros de Cargos do Magistério Público e dos Trabalhadores da Educação Municipal compreendem:

VII – Grupo de Cargos Comissionados constituídos de:

(...)

d) Coordenador pedagógico (CP).”

Dessa forma, estando expressamente previsto na legislação que rege a matéria que o cargo de coordenador pedagógico compõe o grupo de cargos comissionados que integram o quadro de cargos do magistério público e dos trabalhadores da educação municipal, não há como negar o pedido quanto ao pagamento da função gratificação, a partir da data em que autora passou a exercer o cargo de coordenadora pedagógica.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a autora não faria jus à gratificação de função em razão do cargo ocupado não constar na descrição do §2º, do art. 10, da Lei nº 7.325/2010.

Como bem consignou o juízo sentenciante, seria
“um contrassenso que o município ora alegue que a autora não faz jus a hora pedagógica porque não exerce a função de docente, quando utiliza o mesmo artigo de lei para afirmar que a autora não tem direito aos valores decorrentes da função gratificada do cargo de confiança porque as suas atividades são exercidas por docentes em sala de aula”.

Com relação a gratificação de regência de classe/hora pedagógica, considerando que o pedido inicial fora indeferido pelo magistrado sentenciante, deixarei de analisar as alegações recursais do apelante referente a esta gratificação.

Nesse sentido, considerando que a legislação municipal ampara o direito da apelada ao recebimento da gratificação de função, a sentença
a quo
encontra-se escorreita, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
março
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/03/2024